Tribunal: TJMT
Processo: 1030380-65.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030380-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – COLISÃO DE CARRETA CONTRA ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSÃO – QUEDA DE TENSÃO E OSCILAÇÕES
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior”
(AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ).

Não restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, isso porque a ocorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorreu a partir de uma colisão de uma carreta de terceiro contra a linha de transmissão, danificando a malha elétrica, motivo que afasta o dever de indenizar em razão da excludente de responsabilidade por culpa de terceiro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030380-65.2021.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n.
1030380-65.2021.8.11.0003, ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
,

que julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou a requerida ao
pagamento ao ressarcimento do valor desembolsado pela autora no valor total de R$103.293,46 (cento e três mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), acrescido de juros de mora desde a data do desembolso e correção monetária a partir do ajuizamento do pedido. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que a juíza julgou o feito antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do CPC, sob o fundamento de que seriam desnecessárias outras provas, indeferindo as provas requeridas, por isso pugna pelo acolhimento da preliminar, com o fito de anular o
decisum
e determinar a realização das provas necessárias ao deslinde da causa.

No mérito, defende em suas razões que a presente demanda deve ser julgada à luz da responsabilidade subjetiva, sem aplicabilidade das normas consumeristas e complementa que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, vez que a sub-rogada não se afigura consumidora de energia nos termos do CDC, mas sim empresa insumidora de energia, pois utiliza a energia elétrica fornecida pela ré como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva, não podendo, pois, ser considerada consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Sustenta que no que tange à reparação civil propriamente dita, há de se ressaltar que não houve a comprovação, por parte da recorrida, da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório.

Diz que a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc, e todas essas circunstâncias aliadas a ausência de prova idônea, conduzem a conclusão de que a parte recorrida não comprovou o fato constitutivo do seu direito, como lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Menciona que pela documentação apresentada pela parte autora, resta suficientemente demonstrado que o sinistro questionado não decorreu de qualquer ato (ou omissão) da empresa recorrente, mas sim de um terceiro.

Discorre que a concessionária recorrente não contribuiu de qualquer forma com o acidente relatado, uma vez que não tem qualquer controle sobre o condutor de uma carreta conduzida por terceiro, sendo inclusive impossível prevenir-se contra um evento deste tipo.

Afiança que não tendo a requerida/apelante contribuído com a sua culpa para a ocorrência do acidente relatado, evidente que não pode ser responsabilizada, sob pena de grave afronta aos arts. 186 e 927 do Código Civil, restando, portanto, configurada a culpa de terceiro (excludente de responsabilidade), rompido está o liame causal (art. 14, § 3º, II, CDC), e, consequentemente, o dever de indenizar.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando totalmente improcedente a demanda, e caso não for este entendimento, requer que os juros de mora sejam fixados a partir da citação (Id. 176704998).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 176706505).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 176704999.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a concessionária, ora apelante, suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que a juíza julgou o feito antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do CPC, sob o fundamento de que seriam desnecessárias outras provas, indeferindo as provas requeridas, por isso pugna pelo acolhimento da preliminar.

Sem razão a apelante, isso porque,
ab initio
,
que de acordo com o art. 355, I, do CPC/15, incumbe ao juiz conhecer diretamente do pedido e proferir sentença quando
“não houver necessidade de produção de outras provas”
.

E, ao considerar inócua a realização da instrução processual, é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC), garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Na hipótese, embora a apelante tenha requerido a produção de prova pericial, tal pedido foi indeferido pela sentenciante, vez que os elementos constantes dos autos se mostravam suficientes para a prestação jurisdicional, conforme se verifica na parte que interessa da sentença:

“Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC”
(Id. 176704993)

Em assim sendo, não há ilegalidade ou cerceamento de defesa quando o juiz, verificando que os documentos apresentados são suficientes para formar o seu convencimento, entende desnecessária a produção de outras provas ou providências que reputa dispensáveis.

Dessa forma,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA
- DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 768 do CC). A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, em consonância com o art. 37, § 6º da CF. Comprovado nos autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a procedência do pedido é medida que se impõe.”
(TJMT Apelação Cível 1032032-42.2017.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante exposto,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao cerne, cinge-se dos autos que
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
a
juizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro com Sistema Rondon de Comunicação Ltda – TV RONDON, e que no dia 17/08/2020, o estabelecimento segurado foi acometido por oscilações no fornecimento de energia, as quais provocaram anomalias na rede elétrica.

Sustenta que a emissora de TV segurada chegou a ficar fora do ar, além dos danos elétricos no transmissor de TV digital HD e no processador de áudio digital AFX910, que guarneciam o local, razão pela qual indenizou a empresa segurada no importe de R$103.293,46 (cento e três mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), com decorrência dos prejuízos sofridos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, que julgou
procedentes os pedidos da inicial e condenou a requerida ao
pagamento ao ressarcimento do valor desembolsado pela autora no valor total de R$103.293,46 (cento e três mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), acrescido de juros desde a data do desembolso e correção monetária a partir do ajuizamento do pedido.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito em razão da culpa de terceiro.

Pois bem. Inicialmente destaco que o
fato de se ter no polo da relação de consumo
pessoa jurídica
, não obstaculiza a
aplicabilidade do CDC
, haja vista a
vulnerabilidade
técnica e econômica da empresa segurada que se configura enquanto destinatária final da relação consumerist
a.

Feito tal balizamento, registro que a empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial
apenas será exonerada
da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que se verifica dos autos.

No caso, é fato incontroverso que a autora/apelada, na qualidade de prestadora de serviços securitários, firmou contrato de seguro do ramo compreensivo empresarial com Sistema Rondon de Comunicação Ltda (Tv Rodon), representado pela apólice nº. 01482797 (Id. 176706483).

Em análise aos documentos que instruíram os autos, como faz prova a abertura de sinistro, no dia 17/08/2020, a empresa segurada foi acometida por oscilações no fornecimento de energia, as quais provocaram anomalias na rede elétrica, devido a ocorrência de um
impacto de uma carreta contra a estrutura da linha de transmissão elétrica 138 KV Rondonópolis/Bunge.

Compulsando os autos, denota-se que, de fato, pela documentação apresentada nos autos, o sinistro questionado não decorreu de qualquer ato (ação ou omissão) da empresa recorrente, mas sim de fato de terceiro.

Isso porque, conforme apontado no aviso de sinistro (id. 176706488 – pág. 05), a própria segurada reconhece que as avarias decorreram da “
colisão de uma carreta de terceiro contra a linha de transmissão
”, senão vejamos:

“CAUSA DO SINISTRO
: DANO ELÉTRICO

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
:

CURTO-CIRCUITO E QUEDA DE TENSÃO OCORRIDOS NA REDE QUE ACARRETARAM EM DANOS ELÉTRICOS A INÚMEROS ESQUIPAMENTOS.
A CAUSA É DEVIDO A UMA COLISÃO DE UMA CARRETA DE TERCEIRO CONTRA A LINHA DE TRANSMISSÃO
.”
(Id. 176706488)

Da mesma forma, de acordo com o documento encaminhado no Id. 176706488, consta o seguinte:

“(...) às 08:28:08,
uma carreta (de terceiro), se chocou contra uma estrutura de linha de transmissão 138 KV Rondonópolis/Bunge, que atende o cliente Bunge Alimentos S/A.
(...) O impacto danificou a estrutura, porém, não interrompeu fornecimento de energia da própria Bunge ou dos demais clientes. Entretanto o nível do curto circuito ocasionado pelo impacto do acidente durou cerca de 26 segundos refletindo como uma perturbação para a barra de 138 KV da subestação 014 Rondonópolis I, onde indiretamente todas as unidades consumidoras estão conectadas através de transformador de potência TR-01.”
(Id. 176706488)

Assim, sem maiores delongas, pelo que se extrai dos autos, a concessionária recorrente não contribuiu de qualquer forma com o acidente relatado, uma vez que não tem qualquer controle sobre o condutor de uma carreta conduzida por terceiro que colidiu contra estrutura de linha de transmissão, sendo inclusive impossível prevenir-se contra um evento deste tipo.

Logo, restando comprovado que a requerida apelante não contribuiu para o evento danoso, evidente que não pode ser responsabilizada, sob pena de grave afronta aos arts. 186 e 927 do Código Civil, restando, portanto, configurada a culpa exclusiva de terceiro (excludente de responsabilidade), rompido está o liame causal (art. 14, § 3º, II, CDC) e, consequentemente, o dever de indenizar.

Guardadas as devidas proporções dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR ELTROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE BOMBA D ́ÁGUA ELÉTRICA EM IMÓVEL PARTICULAR
. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO COMPROVADA. EXCLUDENTE VERIFICADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que, em se tratando de concessionária de energia elétrica, aplica-se o princípio da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, na qual a fornecedora de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.Contudo, a prestadora dos serviços públicos pode se eximir de tal responsabilidade quando provar a inexistência do defeito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior
. Referida teoria foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, e as suas excludentes têm previsão no § 3º, inciso II, da norma destacada.

2. No caso dos autos, o lamentável acidente não decorreu da falha na prestação de serviços pela demandada, de maneira que não deve subsistir a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pela autora, porquanto o evento ocorreu por culpa exclusiva de terceiro proprietário do imóvel promoveu uma ligação direta na rede pública de energia, com a passagem dos cabos via subterrânea até o seu imóvel, instalando de modo negligente e irregular, uma bomba d’agua, sem observância às medidas de segurança necessárias, conforme se infere do laudo pericial realizado pela POLITEC. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido
.” (TJ-MT - AC: 00100261520168110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE – LIGAÇÃO CLANDESTINA EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – MORTE POR ELETROCUSSÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS DEFERIDOS PELO JUÍZO A QUO –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DEMONSTRADA – FATO DE TERCEIRO – NEXO DE CAUSALIDADE – ROMPIMENTO – RECURSO PROVIDO
.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva de terceiro. Excludente de responsabilidade evidenciada, com o consequente rompimento do nexo causal
.”
(TJ-MT - AI: 01280163320168110000 128016/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2016).

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA RÉ AFASTADA.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior - AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ-
Caso em que não restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela concessionária ré. Ocorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica causado a partir de acidente envolvendo caminhão, que veio a derrubar poste e vegetação sobre a fiação, danificando a malha elétrica.
Extensão do evento a ser considerada para o restabelecimento do serviço pela RGE.
Culpa exclusiva de terceiro para com o evento. Afastada a deficiência do serviço pela requerida no caso em tela. Dever de indenizar inexistente.
Sentença de improcedência mantida. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 0003444220208210095 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 26/04/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021)

De mais a mais, a energisa requereu que os juros de mora sejam fixados a partir da citação, contudo, resta prejudicado a análise desse argumento, vez que a concessionária de energia elétrica foi isenta de qualquer responsabilidade, em razão da culpa de terceiro.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da excludente de responsabilidade (culpa de terceiro), invertendo o ônus de sucumbência para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023